Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-60.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006770-60.2019.8.14.0104

APELANTE: JOSE AFONSO DA CONCEICAO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo simples. pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal. impossibilidade. manutenção da pena no mínimo legal. súmula 231/stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, consistente em subtrair, mediante ameaça com uso de faca, aparelho celular de vítima em via pública. A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para redução da pena aquém do mínimo legal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência das atenuantes reconhecidas pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

iii. razões de decidir

3. Pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

5. Incidência da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

6. Observância do critério trifásico do art. 68 do Código Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgam
ento: 1. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. 2. A aplicação da pena deve observar os marcos mínimos e máximos cominados em lei, nos termos do art. 68 do Código Penal e da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:" CP, arts. 68, 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no HC n. 948.196/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JOSÉ AFONSO DA CONCEIÇÃO FILHO
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou o réu nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Narra a denúncia que:

“[...] “na data de 13/08/2019, por volta das 11h00, em via pública, na esquina da Avenida Betel, bairro Santa Catarina, neste município e comarca, o acusado JOSÉ AFONSO DA CONCEIÇÃO FILHO, mediante violência e grave ameaça com emprego de faca, subtraiu para si ou para outrem, o aparelho celular da vítima VITÓRIA FARIAS COSTA, DOS FATOS

Apurou-se que no dia e hora acima supracitados a vítima retornava da escola, quando, na Avenida Betel, nas proximidades de um depósito de cimento, foi surpreendida pelo acusado que lhe abordou e mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca anunciou o assalto e pediu-lhe que entregasse o seu telefone celular.

A vítima entregou ao acusado seu telefone celular de marca SAMSUNG, modelo A10, cor preta, tendo em vista que estava com a faca apontada em sua direção.

Com a inversão da posse do bem, o acusado mandou que a vítima voltasse na direção em que vinha anteriormente, dizendo (textuais): "VOLTA, VOLTA!", e empreendendo fuga para rumo ignorado.

Após o fato a vítima foi até sua casa e pediu que sua irmã ligasse para familiares para informar o ocorrido. Em seguida, a vítima dirigiu-se até a Rua Camargo Correa onde haviam policiais militares e lhes informou que havia acabado de sofrer um assalto, os quais saíram em diligência para tentar localizar o acusado, entretanto, não obtiveram êxito.

Minutos depois, familiares da vítima compareceram ao quartel da Polícia Militar para informar que haviam conseguido prender o acusado quando o encontraram em frente ao estabelecimento comercial "Comercial Oliveira" após rastrearem o telefone celular roubado.

Com a chegada da polícia militar ao local, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Ouvido pela a d. autoridade policial, o denunciado confessou o crime que lhe é imputado.” [...]

Em suas
razões recursais
(ID 31561318), o apelante requer, unicamente, o
afastamento
da
Súmula 231 do STJ
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 31561319), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
se manifesta pelo
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de José Afonso da Conceição Filho. ”
(Textual) (ID 32727364).

É o relatório.

À D. revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que não houve questionamento quanto à materialidade ou autoria do delito de roubo simples, têm-se como provadas.

Em suas razões, a defesa pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea com efeitos práticos de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.
Todavia, tal pleito não encontra amparo jurídico.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF).

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime. No caso, foi normal à espécie delitiva.

Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos.

O réu declarou não ter sido condenado anteriormente.

A certidão de antecedentes criminais positiva apresentada nos autos refere-se ao próprio processo em andamento. Assim, esta circunstância judicial é favorável.

Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade, não há elementos nos autos em seu desfavor.

A personalidade do agente, que trata do seu caráter, não há elementos para avaliar.

Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito. O réu alegou estar embriagado e não saber o porquê. Assim, não há como valorar de forma negativa.

As circunstâncias do crime foram normais à espécie delitiva.

As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram inerentes ao tipo penal. O celular foi recuperado. Nada tendo a se valorar.

O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, sendo todas elas neutras
, fixo a pena-base em 4 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
, que é o mínimo legal para o crime de roubo simples.

2ª FASE

Há duas circunstâncias atenuantes, pois o réu confessou a prática do crime em juízo e era menor de 21 anos na data dos fatos. Contudo, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Desse modo, a pena permanece em 4 ANOS DE RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 04 ANOS DE RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

5. REGIME INICIAL Por força do que dispõe o artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, e considerando a pena aplicada (4 anos) e os antecedentes favoráveis do réu, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO. ”

Como visto, a sentença observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base
no mínimo legal de 4 anos de reclusão
, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, mantendo, no entanto, a pena no mínimo legal, em consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento foi reafirmado por julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Precedentes Obrigatórios, fixando-se tese no seguinte sentido:

Tema 190 do STJ: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

O entendimento se encontra consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, como se verifica no recentíssimo precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, o resultado do processo não se alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.

5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
Destaquei

No entanto, no presente caso,
não se pode ignorar que o

réu José Afonso, de fato, era menor de vinte e um anos à época do fato, bem como confessou a prática delitiva,
e que o entendimento firmado por meio do
TEMA do STJ de nº 1.194 estabelece a seguinte diretriz
:
“1. A atenuante da confissão é válida independentemente de ter influenciado a condenação, mesmo se outras provas forem suficientes, desde que não haja retratação (ou, se houver, que a confissão tenha ajudado na apuração).”

Contudo,
mesmo reconhecendo ambas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa
,
não há nenhuma alteração a ser feita na decisão
, uma vez que, permitir a mitigação da pena para patamar inferior ao mínimo com base em atenuantes implicaria afronta direta ao princípio da legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal, além de desnaturar o caráter secundário das circunstâncias atenuantes, que não se sobrepõem aos limites fixados pelo legislador.

Dessarte, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que a decisão combatida observou estritamente a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de José Afonso da Conceição Filho, mantendo inabalada a sentença que o
condenou como incurso no art. 157,
caput
, do Código penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026